Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708432-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: AMAURI BAPTISTA DUARTE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701453-48.2022.8.07.0001, determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a constituição do devedor em mora. O agravante narra ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão e que o juízo determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do devedor, ora agravado, tendo em vista entender que o envio da notificação extrajudicial por email não supre a comprovação. Sustenta a necessidade de reforma desta decisão. Afirma que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço eletrônico indicado no contrato firmado entre as partes, sendo tal notificação suficiente para comprovar a mora do devedor, ora agravado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 33645147). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 114221638): Esclareço que não há prevenção deste Juízo devido ao Considerando que o requerente não apresentou justificativa plausível para a tramitação do processo sob sigilo, à Secretaria para que promova o levantamento do sigilo pendente sobre a ação, uma vez que o feito versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, não se amoldando a hipótese dos autos a qualquer das exceções previstas no artigo 189 do Código de Processo a justificar a tramitação da ação sob segredo de justiça, devendo ser retirada, inclusive, a anotação de “nível de sigilo 1”. Há necessidade de emenda. A parte autora foi intimada a apresentar notificação válida, entregue ao réu por carta ao endereço constante no contrato. Ocorre que o autor não apresentou emenda. Em face do exposto, INDEFIRO a tramitação do feito sob segredo de justiça. À Secretaria para que promova o levantamento do sigilo, inclusive a anotação de “nível de sigilo 1”. Ainda, INTIME-SE a parte autora para anexar aos autos documento que comprove a mora do réu (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) remetendo a notificação extrajudicial DEVIDAMENTE ENTREGUE no endereço completo do contrato (Rua 09, Apartamento 108, Lote 6 e 8, Res Iluminato Bairro Norte (Águas Claras), Brasília/DF, CEP 71908-540). Caso a diligência reste infrutífera, será aceita a constituição da mora do requerido por meio do protesto do título, conforme o item 'b' da decisão retro (ID 113206301). Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, do CPC/2015). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. Neste sentido estabelece o Decreto Lei 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, cabe ressaltar que embora tenha havido o abrandamento da forma em que é feita a notificação ao devedor, com alteração da lei, não há previsão legal alguma de reconhecimento da validade de envio de notificação, por meio de correio eletrônico. Não se pode expandir, por analogia, o alcance da norma sem a devida previsão legal, especialmente quando se trata de rito específico que já tem por finalidade facilitar ao credor a recuperação do bem, diante do inadimplemento da parte adversa. Nessa linha de raciocínio, não há como se admitir por válida a tentativa de intimação realizada por meio eletrônico, mesmo quando o endereço virtual tenha sido indicado pelo réu em contrato. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "MUDOU-SE". NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CORREIO ELETRÔNICO. MEIO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, I, C/C 330, IV, AMBOS DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". (...) 3. Revela-se insuficiente a notificação realizada por correio eletrônico, ainda que esse endereço virtual tenha sido indicado pelo próprio devedor fiduciante no contrato, porquanto é destituída de amparo legal. Ademais, cumpre assinalar que o propósito da carta registrada é o de garantir a ciência da data do recebimento da missiva, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito, desiderato que não é possível de ser atingido por mensagem de e-mail. Concretamente, não há garantia de que o devedor fiduciante terá acesso ao conteúdo comunicado, pois o seu servidor de e-mail poderá reconhecê-lo como spam. 4. Registre-se que o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n 911/69, após a alteração operada pela Lei n 13.043/2014, ao passar a admitir a notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento expedida pelos Correios, reduziu o seu custo, na medida em que evita que a instituição financeira tenha que pagar emolumentos aos titulares de Cartórios. 5. Assim, não há motivo que justifique a necessidade de se realizar a notificação via e-mail, pois a realizada em conformidade com a determinação legal traduz meio célere e não dispendioso. 6. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, I, e 330, IV, ambos do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1321049, 07088563020208070004, Relator: SANDRA REVES,2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021) (destaquei) No caso dos autos, o banco agravante, embora tenha encaminhado a notificação por meio de correio eletrônico, conforme fazem prova os documentos de ID 113146035 dos autos principais, não demonstrou a constituição em mora do devedor, porquanto não se utilizou de qualquer dos meios preconizados pela legislação em vigor. Logo, verifico que não está configurada a probabilidade do direito em questão, portanto, ausente um dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 21 de março de 2022 14:06:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador